Tribunal: CARF
Processo: 10880.913282/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913282/2009-49
ACÓRDÃO
1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de IRPJ.
A justificativa do Despacho Decisório foi a de que o não houve crédito tributário disponível pelo
contribuinte, mas saldo a pagar. Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa e juros
de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que atua na prestação de serviços na área de
tecnologia da informação; b) que, tendo em vista as retenções efetuadas em suas faturas de IRRF
e as antecipações de IRPJ finalizou o ano com saldo negativo de IRPJ e; por isso, requereu, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, a compensação com débitos administrados pela RFB;
requer a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e cerceamento ao direito de
defesa; alega que retificou a DIPJ e que tal retificação foi reconhecida pelo fisco, de modo que o
saldo negativo de IRPJ relativo a retenções deve ser reconhecido como direito creditório apto a
sustentar a compensação pleiteada.
Contudo, o Acórdão combatido, reconheceu apenas em parte o direito creditório
alegado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: (...)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: (...)
DIPJ. INTIMAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Intimação para retificar dados que apresentam incongruências, que o contribuinte
apresentou, ocorrida em procedimento de revisão de Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, não é prova de que o valor de IRPJ
assim demonstrado corresponda à realidade, se a verificação dos valores
informados de retenções na fonte e de estimativas pagas não o confirmam.
PER/DCOMP ELETRÔNICO NÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
3
Improcede em parte a não homologação da compensação declarada se o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ é confirmado, embora em valor insuficiente para quitar
todos os débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
O reconhecimento parcial do direito creditório foi motivado pela confirmação de
parcela do valor requerido em DCOMP e confirmado em parte IRRF retido sobre
serviços, somado sobre aplicações financeiras, que fora totalmente reconhecidas.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, tomo conhecimento.
O recorrente apresentou declarações de compensação utilizando crédito de saldo
negativo de IRPJ, apurado ao final do ano-calendário. Parte da compensação foi homologada;
entretanto, outra parte foi glosada sob o fundamento de inexistência de crédito disponível,
gerando saldo devedor com acréscimos legais.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou: a) que atua na área de
tecnologia da informação, sendo submetido a retenções de IRRF na fonte pagadora; b) que houve
retificações da DIPJ, reconhecidas pelo Fisco, que comprovariam saldo negativo ao fim do
exercício; c) que o despacho decisório seria nulo por ausência de motivação e cerceamento de
defesa; d) que apresentou documentos que comprovariam o direito ao crédito.
A DRJ, após análise, julgou a manifestação parcialmente procedente, reconhecendo
apenas parte do crédito, com base na confirmação de retenções de IRRF sobre serviços e
aplicações financeiras. Primeiramente, rechaçou a alegação de nulidade por vício de motivação do
despacho decisório, considerando que não houve violação ao art. 59 do Decreto 70.235/1972.
Entendo, na linha da decisão recorrida, de que não houve nulidade por parte do
despacho decisório, seja porque a motivação pela negativa do reconhecimento do crédito
tributário pleiteado em compensação foi clara, seja porque o recorrente em momento algum teve
cerceado o seu direito de se defender e de apresentar provas nos autos, o que poderia fazer
inclusive em sede recursal.
Assim, afasto os argumentos de nulidade suscitados pela recorrente.
Sobre o crédito tributário pleiteado, a decisão recorrida consignou:
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
4
2 Mérito. 2.1 INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR DIPJ 2005/2004.
17. Às págs. 76/77, o litigante anexou Termo de Intimação no 6, que lhe foi
cientificado em 13/11/2008, nos seguintes termos:
Do procedimento de revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscal
relativa ao ano-calendário de 2004(DIPJ/2005), intimamos o contribuinte a
proceder as retificações abaixo descritas na DIPJ/2005-Declaração de Informações
Econômicos-Fiscais da Pessoa Jurídica:
- DIPJ/2005 - Ficha 17 - CSLL
Linha 43 - CSLL Mensal Paga por Estimativa R$ 259.063,80
Linha 47 - CSLL Ret. Na Fonte p/Outras PJ R$. 963.139,28
Linha 51 - CSLL a Pagar R$. (502.910,43)
- DIPJ/2005 – Ficha 12A - IRPJ
Linha 13 - Imposto de Renda Retido na Fonte R$. 3.544.785,80
Linha 17- Imp. de Renda Mensal Paga por Estimativa R$. 614.872,20
Linha 20- Imposto de Renda a Pagar R$.(2.185.650,63)
18. À pág. 78, consta sua resposta comunicando ter cumprido a intimação, como
se pode verificar na DIPJ ac 2004, enviada em 17/11/2008, no 3571004583 (sic),
de págs. 80/156, e confirmada às págs. 183/285.
19. O litigante entende que tal intimação e retificação são prova de que a
auditoria fiscal da RFB atestou que a empresa detinha o SN IRPJ 31/12/2004 de
R$2.185.650,63.
20. Contudo, tal intimação se prende a corrigir incongruências entre as
informações constantes daquela DIPJ, em procedimento de revisão de Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Por exemplo, na DIPJ ac 2004 original cancelada, págs. 286/388, consta IRRF de
R$3.544.785,80 e CSLL retida R$963.139,28, informados nas apurações das
estimativa de 12/2004.
21. Tal intimação não é prova de que o valor de IRPJ assim demonstrado
corresponda à realidade, se a verificação dos valores informados de retenções na
fonte e de estimativas pagas não o confirmam, como se verificará adiante, neste
voto.
2.2 MÉRITO.
22. O Despacho Decisório, págs. 29 e 31 informa haver constatado IRPJ a pagar e
nenhum saldo negativo, embora a DIPJ retificadora tivesse sido enviada em
17/11/2008.
23. Cabe efetuar a análise.
24. A apuração do IRPJ a pagar, Ficha 12A :
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
5

25. Pesquisaram-se as estimativas mensais de IRPJ pagas, constatando-se o
pagamento com Darf de R$346.364,34 cód 2362 - IRPJ do período de apuração
01/2004; não se constataram estimativas deste ano que tenham sido objeto de
Declaração de Compensação, págs. 389/393.
26. O contribuinte listou na Dcomp as fontes pagadoras e os valores de retenções,
que teriam originado os créditos requeridos:
26.1 pág. 4: cód 6190 - Agua, telefone, correios, vigilância, limpeza, locação de
mão de obra, locação e demais serviços (IN 306/2003), R$2.028.303,21 (pág. 4);
26.2 pág. 19: cód 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa, R$153.864,96 (pág.
18)
27. Contudo na DIPJ retificadora ativa que apresentou, não informou as retenções
cód. 6190 (linha 14 da Ficha 12A, zerada) e, na Ficha 53, listou apenas cód 1708 -
Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, cujas
receitas correspondentes correspondem a R$164.045.145,19; contudo, observa-
se que a fonte citada na Dcomp, Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01, também
está relacionada (erradamente) como sendo de cód de retenção 1708, quando o
correto é 6190, 6147 e 1708; e declarou Receita de Prestação de Serviços
R$181.548.430,74 e Outras Receitas Financeiras, R$1.862.108,88.
28. Por outro lado, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf,
págs. 396/136, registra:
28.1 R$1.721.215,42 de IRRF cód. 1708, para Rend Bruto de R$114.781.445,31;
28.2 R$166.931,80 de retenção cód 3426, referente a Rend Bruto R$834.659,18.
28.3 R$3.319.184,93 cód 5952 Ret de Contribuiçõe Pagt PJ a PJ de Dir Priv, para
Rend Bruto de R$88.843.467,13;
28.4 R$1.964,09 de cód 6147 Produtos - Retenção Em Pagamentos por Órgão
Público, para Rend Bruto R$33.574,20;
28.5 R$2.046.790,03 de retenção cód. 6190, para Rend Bruto R$21.659.154,83;
28.6 R$ 16.603,58 cód 6800 IRRF - Aplicações Financ F Invest Renda Fixa, para
Rend Bruto R$83.017,90.
29. Todos os comprovantes apresentados pelo contribuinte às págs. 159/180,
estão incluídos na Dirf, portanto nada acrescentam em termos de prova de
retenções.
30. Confirmou-se que o contribuinte apresentou apenas as Dcomp deste processo
requerendo o crédito de SN IRPJ 31/12/2004, págs. 394/395.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
6
31. Os valores relativos ao cód 6190, a IN SRF no 480, de 2004, vigente no período
analisado, esclarecia que o imposto retido sob código 6190, constante em Dirf,
corresponde a 9,45%, sendo que, desse montante, apenas 4,8% corresponde ao
IRRF pelas demais entidades da Administração Pública Federal e passíveis de
dedução:

32. Assim, confrontando-se as Dcomp com a Dirf tem-se a confirmação de:

33. Assim, no que tange ao valor a ser reconhecido de IRRF a compor a apuração
do IRPJ devido, cabe reconhecer o IRRF retido sobre serviços, somado ao IRRF
sobre as aplicações financeiras (cód. 3426 e 6800), estas totalmente
reconhecidas: R$(1.206.571,23+1.721.215,42+16.603,58 = 2.944.390,23)
34. A apuração do IRPJ a pagar do ano 2004 passa a ser:

35. O contribuinte requereu créditos de SN IRPJ 31/12/2004 R$2.182.168,17;
como o SN IRPJ 31/12/2004 apurado na revisão foi menor que este valor, cabe
reconhecer o direito creditório de R$1.316.747,20.
36. Às págs. 437/439, os cálculos de compensação evidenciam que o crédito de
R$1.316.747,20 foi insuficiente, restando o total de débitos não compensados a
exigir de débito de R$847.187,37:

Assim, reconheceu o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, mas não o
valor de R$ R$847.187,37, por falta de comprovação.
Nesse sentido, foram analisadas pela autoridade julgadora de piso as DIRFs
(efls.393/436), DIPJ 2004/2005 original (efls. 286/387), DIPJ retificadora (efls.183/285), juntadas
aos autos por ocasião da manifestação de inconformidade.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
7
No caso em tela, a DRJ reconheceu parte do crédito (retenções confirmadas), mas
glosou a parcela remanescente por ausência de comprovação, mesmo após a retificação da DIPJ.
Contudo, o Recurso Voluntário foi interposto visando o reconhecimento integral do
crédito, reiterando os fundamentos já apresentados:.
1.2 NULIDADE DA DECISÃO - FALTA DE DILIGÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA
AVERIGUAÇÃO DO CRÉDITO
Conforme observa-se no r. decisório (doc.02), não há valor de saldo negativo
referente ao ano calendário de 2004. Assim, não haveria nenhum valor a
recuperar por parte da Recorrente, restando, portanto, indevidas as
compensações efetuadas pelo contribuinte.
Contudo, D. Julgador, o despacho decisório é no mínimo contraditório, tendo em
vista que a própria Receita Federal, através do Termo de Intimação no. 006 data
de 17 de novembro de 2008 e assinado pelo Sr. SHIGUERU YOSHIMURA -
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL - MATRICULA SIPE 8653 - (doc. 03) em
procedimento administrativo de fiscalização de DIPJ 2004/2005, determinou à
Recorrente a retificação de sua DIPJ 2004/2005 para que constassem as seguintes
informações:

Diante dessa orientação solicitada pela Fiscalização da Receita Federal, a
Recorrente, em 17/11/2008, retificou sua DIPJ (doc.04) nos termos requeridos.
Assim, após um procedimento de fiscalização da própria Receita Federal restou
constatado que a Recorrente era detentora de crédito no montante original de R$
2.185.650,63 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinqüenta
reais, sessenta e três centavos).
RESSALTE-SE MAIS UMA VEZ QUE O VALOR APURADO DE CRÉDITO FOI AUDITADO
E CONFIRMADO PELO SR. SHIGUERU YOSHIMURA - AUDITOR FISCAL DA RECEITA
FEDERAL - MATRÍCULA SIPE 8653.
Portanto, em 17/11/2008 data a retificação da DIPJ, a DRF/SP já tinha ciência do
novo saldo de base negativa de IRPJ da Recorrente; contudo, ao analisar os
PERDCOMPs de compensação, já no ano de 2009, a fiscalização da DRF/SP
ignorou por completo a nova situação. Esse fato apenas confirma a necessidade
de uma nova análise do direito de crédito de IRPJ relativo ao ano de 2004.
Diante das divergências apontadas (valor cobrado e valor glosado, valor
informado no PERDCOMP e valor constante na DIPJ), caberia ao agente fiscal, de
acordo com o art. 167, IV do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
Portaria MF no. 95/07, a realização de diligências e perícias fiscais para instrução
processual. A norma prevista no inciso IV do art. 167 do R.I. da RFB deriva do
princípio da verdade material, segundo o qual a Autoridade Pública tem o dever
de fiscalizar as informações apresentadas pelos contribuintes, pois simplesmente
indeferi-las, sem pedir esclarecimentos ou dar a oportunidade ao contribuinte de
explicá-las, fere o princípio da verdade material que é o princípio norteador do
processo administrativo fiscal. Desta forma, a Fiscalização, na busca pela
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
8
efetivação do princípio da verdade material, tem o dever de realizar todas as
diligências que estiver ao seu alcance para concessão, ou não, do direito ao
crédito da Recorrente.
(...)
Assim, conclui-se que, havendo divergência entre o valor apurado pelo Fisco
mediante o cruzamento das informações de seu sistema e aquele declarado pela
Recorrente em sua DIPJ e PERDCOMP, inexiste confissão de dívida apta constituir
crédito líquido e certo, passível de ser cobrado na forma pretendida pelo fisco,
pois, antes de efetuar o lançamento a Administração Pública tinha o dever de
averiguar as razões das divergências apontadas entre o PERDCOMP e DIPJ e as
informações contidas no sistema da Receita Federal.
Diante do exposto, requer a Recorrente a anulação do despacho decisório, uma
vez que consiste em dever do agente Fiscal a realização de todas as diligências
possíveis e previstas na legislação para a correta instrução do processo, em
atenção ao disposto no art. 167, IV do Regimento Interno da RFB e ao princípio da
verdade material.
2 DO MÉRITO:
2.1 DO DIREITO AO CRÉDITO:
Em relação ao mérito, ou seja, do efetivo direito ao crédito, a Recorrente
fundamentou o seu pedido nos informes de rendimentos devidamente retratados
em sua DIPJ/2004.. Inicialmente os PERDCOMPs tinham como saldo de base
negativa o valor de R$ 2.028.303,21, sendo esse o valor pleiteado. Contudo,
diante da retificação da DIPJ 2004/2005, REPITA-SE FEITA EM PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA RECEITA FEDERAL, o saldo negativo apurado foi de
R$ 2.158.650,63.
Referido valor se mostra completamente líquido e certo na medida em que o
mesmo já foi auditado e demonstrado pela Receita Federal, restando, portanto,
incontroverso o direito ao crédito da Recorrente.
É inaceitável a prevalência do despacho decisório em detrimento aos trabalhos da
fiscalização, já que nesse procedimento houve análise dos documentos
compositores do saldo negativo, inclusive retenções de fonte, enquanto que no
despacho decisório não houve nenhum tipo de solicitação ou averiguação, ainda
que superficial, das informações da Recorrente.
Essa Corte, em processo similar ao presente, decidiu que o despacho decisório
não pode alterar valores apresentados em DIPJ, conforme acórdão abaixo
transcrito:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CARF - Primeira Seção
MATÉRIA: ACÓRDÃO: 1402-000.751 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA DOS VALORES
RETIDOS NA FONTE. FISCALIZAÇÃO QUANTO AO OFERECIMENTO DOS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO NA DATA
DO FATO GERADOR.
Apresentado o pedido de compensação, a Fazenda Nacional tem 05 (cinco) anos
para homologar, sob pena de homologação tácita. Este prazo, contudo, não
desloca o início do prazo decadencial que, nos casos em que há pagamento, aqui
compreendido, entre outros, o IRF e as estimativas mensais, tem como marco
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
9
inicial a data do fato gerador. No procedimento de compensação para extinguir
débito com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ decorrente de retenções
de Imposto de Renda Retido na Fonte ou recolhimento de estimativas em valor
superior ao imposto apurado, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de verificar,
a qualquer tempo, a efetividade das retenções ou do recolhimento das
estimativas que contribuem na formação do saldo negativo do IRPJ. Confirmado
a existência do IRRF ou do recolhimento das estimativas, decorridos mais de cinco
anos do fato gerador, não pode a autoridade fiscal glosar estes valores sob o
fundamento de que os rendimentos que geraram o IRRF não foram oferecidos à
tributação. Tal procedimento implicaria, por meios transversos, contornar o
transcurso do prazo decadencial para rever a apuração do lucro real do
contribuinte. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer o saldo negativo do imposto de
renda do ano- calendário de 1998, no valor de R$ 228.275,00, restando
prejudicada a análise do pedido de perícia, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.. Ausente momentaneamente o Conselheiro
Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Assim, diante das informações constantes na DIPJ 2004/2005, as quais
comprovam o saldo negativo no valor de R$ 2.158.650,63 e diante do fato da
fiscalização da Receita Federal ter reconhecido de forma expressa esse valor, não
restam dúvidas em relação a existência do direito de crédito da Recorrente nem
em relação ao correspondente valor, pois as informações do Fisco e da
Recorrente convergem para o mesmo valor, R$ 2.158.650,63.
Em síntese, o recorrente justifica que inicialmente os PERDCOMPs tinham como
saldo de base negativa o valor de R$ 2.028.303,21, sendo esse o valor pleiteado. Contudo, diante
da retificação da DIPJ 2004/2005, o crédito tributário a ser reconhecido decorre de fiscalização
que apontou retificação da DIPJ elevando o valor do saldo negativo para R$ 2.158.650,63.
Eis o teor da intimação da autoridade de origem para retificação da DIPJ (doc 4 da
manifestação de inconformidade, efls.77/78):
Do procedimento de revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscal
relativa ao ano-calendário de 2004(DIPJ/2005), intimamos o contribuinte a
proceder as retificações abaixo descritas na DIPJ/2005-Declaraç,ão de
Informações Econômicos-Fsc-ais da Pessoa Jurídica::
- D1PJ/2005 - Ficha 17 - CSLL
Linha 43 - CSLL Mensal Paga por Estimativa R$ 259.063,80
Linha 47- CSLL Ret. Na Fonte p/Outras PJ R$. 963.139,28
Linha 51 - CSLL a Pagar R$. (502.910,43) - DIPJ/2005 - Ficha 12A - lltPJ
Linha 13 -Imposto de Renda Retido na Fonte R$. 3.544.785,80
Linha 17- Imp. de Renda Mensal Paga por Estimativa R$ 614.872,20
Linha 20 - Imposto de Renda a Pagar R$.(2.185.650,63)
Prazo de Apresentação: 5(cinco) dias a contar da ciência desta Intimação Após as
retificações procedidas apresentar a esta fiscalização a folha de protocolo de
entrega da DIPJ/2005-Retificadora.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
10
Fica o sujeito passivo também cientificado que se procederá ao lançamento de
oficio, mediante lavratura de auto de infração, no caso de deixar de atender aos
pedidos de esclarecimentos que lhes forem dirigidos, recusar-se a prestá-los ou
não os prestar satisfatoriamente, de conformidade com o disposto no art. 841,
inciso II, do RIR/99. E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente
Termo, em 03 (três) vias de igual forma e teor, assinado pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, e pelo representante da empresa que neste ato recebe
uma via.
Em resposta a interessada:
Em atendimento ao documento em referência, estamos encaminhando a folha de
protocolo de entrega da DIPJ/2005-Retificadora, transmitida em 17/11/2008 sob
o número 3571004583 bem como as fichas 12A — IRPJ e 17 — CSLL já corrigidas.
à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos.
São Paulo, 17 de Novembro de 2008.
Nada mais, referente ao valor remanescente, foi juntado aos autos, e nem outros
documentos que poderiam demonstrar o adicional reconhecido pela autoridade fiscalizadora.
Não por outro motivo, a autoridade julgadora de piso, ao não proceder à verificação
documental de tais valores, não os reconheceu.
Nesse aspecto, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a
existência de crédito de saldo negativo de IRPJ depende: a) Da comprovação das retenções na
fonte (IRRF); b) Da comprovação de pagamentos por estimativa; c) Do oferecimento à tributação
das receitas correspondentes às retenções.
Não diverge desse entendimento, a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008.
Importante destacar que a retificação da DIPJ, por si só, não tem presunção de
veracidade absoluta, sendo necessário que os valores ali informados estejam acompanhados de
documentação hábil, a exemplo de livros fiscais, comprovantes de retenção e pagamentos,
documentos esses que demonstrem a consistência do crédito.
Em outras palavras, ainda que possa ter ocorrido divergência em retificação de DIPJ
e DCOMP, cabe ao interessado provar o direito creditório pleiteado, assim como a diferença a
maior de crédito tributário a que tem direito.
Reforce-se que o recorrente, no recurso, não apresenta documentação nova,
limitando-se a reiterar os argumentos já submetidos à DRJ.
Assim, entendo que não há elementos adicionais que justifiquem a reforma da
decisão de piso, com a qual concordo.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.762 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913282/2009-49
11

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 515
DF CARF MF
Original